Tribunal: STF
Processo: HC 211723
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eder Pereira Bahia em favor de Washington Maurílio Siqueira, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 720.591/SP (evento 9).



    O Paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal), negado-lhe o direito recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva (evento 7).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



          O deferimento de liminar em recurso em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.



    Ao denegar a ordem, no bojo da sentença condenatória, o Magistrado teceu os seguintes fundamentos (fl. 44):



    [...]



    E) Apelar em liberdade: o réu esteve preso durante todo processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, mormente por se tratar de roubo a mão armada, delito que põe em sobressalto a sociedade ordeira e cumpridora das leis. A propósito: ‘O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)’ (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008).



    [...]



     



    Por sua vez, na decisão que decretou preventiva, o Juízo discorreu que (fl. 35):



     [...]



    O crime de roubo é grave, praticado mediante violência/grave ameaça à pessoa, e a pena privativa de liberdade a ele cominada supera os quatro anos de reclusão. Ao que consta dos autos, os autuados agiram em concurso de agentes, armados e com provável apoio de terceira pessoa. Ainda, aparentemente tinham ciência a respeito dos objetos de valor que estavam na posse da vítima. Esse contexto todo demonstra, a um só tempo, que os autuados podem ter agido de forma premeditada e que a atuação deles se deu de forma organizada e concretamente perigosa, haja vista o emprego de arma de fogo e a superioridade numérica de agentes.



    [...]



    Não me convenci, em princípio, do alegado constrangimento, pois indicados elementos concretos a justificar, nessa análise superficial, a prisão. Como se vê dos trechos acima transcritos o ora paciente, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, teria praticado o delito de roubo de forma premeditada, pois tinha ciência a respeito dos objetos de valor que estavam na posse da vítima, razão pela qual não verifiquei o fumus boni iuris indispensável à concessão da tutela de urgência.



    Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do recurso, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.”



     



    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação da sentença condenatória que manteve a prisão cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Ressalta que o paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘indicados elementos concretos a justificar, nessa análise superficial, a prisão. Como se vê dos trechos acima transcritos o ora paciente, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, teria praticado o delito de roubo de forma premeditada, pois tinha ciência a respeito dos objetos de valor que estavam na posse da vítima, razão pela qual não verifiquei o fumus boni iuris indispensável à concessão da tutela de urgência. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do recurso, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo’.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



      Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora